Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 2.1.O acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte não é omisso.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.